Tribunal: TJDFT
Processo: 0742374-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742374-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LUANA MATOS OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Materialidade e autoria dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de resistência devidamente comprovadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Os depoimentos dos policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, gozam da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. O art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, estabelece uma causa especial de diminuição de pena que exige requisitos mínimos e cumulativos com relação ao autor do delito, quais sejam: a) ser primário; b) ter bons antecedentes; e c) não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. 4. Afigura-se descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o réu não cumpre os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, alegando que a existência de ações penais em curso não é fundamento idôneo para afastar a redução da pena com base no tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017